Tribunal: STF
Processo: MS 39631
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Allyson Roberto Alves Cavalcanti em face de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0001389-44.2023.2.00.0000, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ivana Borborema Cunha Lima, para, dentre outras providências:



    “a) declarar a nulidade da Portaria de Interinidade n. 20, de 27 de junho de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba;



    b) determinar à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba que promova a designação de Ivana Borborema Cunha Lima para responder interinamente pelo 1º Ofício do Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos e Registro de Imóveis da comarca de Campina Grande, na qualidade de substituta mais antiga.”



    O Impetrante narra, em síntese, que:



    “Trata-se originalmente de Procedimento de Controle Administrativo iniciado por Ivana Borborema Cunha Lima contra ato praticado pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraíba (doravante “CGJPB”), consubstanciado na Portaria de Interinidade nº 20/2022, assinada pelo Exmo. Des. Corregedor-Geral Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, que designou o ora Impetrante como interino do 1º Tabelionato de Notas e Único Ofício de Protesto de Títulos e de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o anterior titular da Serventia, Sr. Ivandro Moura Cunha Lima, veio a óbito na data de 28/05/2022. O ora Impetrante passou a responder pelo mencionado cartório a partir de 04/07/2022, ocasião em que foi firmado o “Termo de Exercício na Atividade Registral e Notarial.



    Trava-se de agente delegado atuante, que praticou atos até data próxima de seu óbito. 



    A vacância daquele cartório, por sua vez, foi formalmente declarada em 05/09/2022, com a publicação da Portaria de Vacância nº 08/2022 no DJe do E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB). O ora Impetrante, por sua vez, assumiu a designação da serventia em 04/07/2022, e lá permaneceu até dezembro/2023, quando foi afastado por força do ato coator. 



    No que diz respeito ao PCA onde proferido o ato coator, a Sra. Ivana (Requerente), filha do falecido titular Ivandro, buscou o afastamento do ora Impetrante e pleiteou fosse ela designada para responder pelo cartório de seu pai. 



    [...]



    Notificado o órgão correcional estadual, este defendeu a legalidade do ato questionado, sob o argumento de que “consoante a ordem e os critérios estabelecidos para designação de interinos no momento da vacância da serventia, preceituados no Provimento CNJ nº 77/2018, percebe-se que ambas as escrivãs substitutas, embora mais antigas, estão impedidas de indicação, por força do 2º, § 2°, do Provimento nº 77/2018, do Conselho Nacional de Justiça, pois enquanto Marta Cunha Lima de Oliveira é irmã do antigo titular, Ivana Cunha Lima Sabino, é filha do delegatário anterior” (Id. 5109703). 



    Para a surpresa de todos, porém, em 01/12/2023 o Exmo. Relator daquele PCA, indicado como Autoridade Coatora, proferiu r. decisão monocrática, entendendo que a aplicação da regra prevista no art. 66 do Provimento nº 149/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça (correspondente ao anterior Provimento nº 77/2018) foi mitigada pelo recente entendimento firmado por este Pretório Excelso no julgamento da ADI nº 1183.



    […]



    Ao contrário do que constou do Ato Coator, a impossibilidade de realizar a designação de FILHA do antigo titular para assumir a serventia após a vacância não tem a sua origem no período em que tal pessoa responderá pelo serviço (6 meses), mas na completa ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da nomeação de parentes para responder pelo serviço público. 



    [...]



    Neste sentido, destaque-se que a edição do Provimento nº 77/CNJ deixou expressa a necessária observância dos princípios da moralidade, legalidade e probidade: 



    [...]



    Ora, os interinos das serventias notariais e de registro são prepostos do Poder Público e, assim, lhes é aplicável o regime de direito público, motivo pelo qual não se mostra adequado afastar a sua designação dos princípios constitucionais do art. 37 da CF/88. 



    [...]



    Na contramão do entendimento do E. STF, porém, ao proferir a decisão (ato coator) o d. Conselheiro entendeu pela flexibilização da norma que veda a designação de parentes do antigo delegatário para a interinidade da Serventia, sob o argumento de que a “regra transcrita deve se operar à luz do recentíssimo entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1183, em acórdão contra o qual foram opostos embargos de declaração apreciados em decisão colegiada publicada em 24 de novembro de 2023”. 



    [...]



    Contudo, o resultado do julgamento, bem como a conclusão acerca da necessidade de limitação em 6 (seis) meses no prazo máximo para a substituição, não alteram ou mitigam a proibição de designação de parentes do antigo delegatário como interinos da Serventia! 



    [...]



    De qualquer forma, a vedação ao nepotismo na interinidade não possui qualquer relação com seu prazo ou no risco de interinidade definitiva, se tratando de regra basilar em respeito aos princípios da moralidade e impessoalidade.”



    Ao final, requer, preliminarmente, “seja determinada a suspensão dos efeitos do Ato Coator, até o julgamento do mérito deste Mandado de Segurança, determinando assim o afastamento imediato da Sra. Ivana da designação da serventia, com o retorno do ora Impetrante à condição de Agente Designado do 1º Tabelionato de Notas e Único Ofício de Protesto de Títulos e de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande”.



    No mérito, pleiteia “seja julgada procedente a demanda, confirmando a liminar e concedendo em definitivo a segurança pleiteada, a fim de tornar sem efeitos o Ato Coator, reconhecendo a impossibilidade da Sra. Ivana ser designada para responder pela serventia por ser filha do antigo agente titular, dada a vedação ao nepotismo na atividade notarial e registral, e assegurando ao Recorrente o direito de responder como agente designado da serventia até que seja regularmente provida por Concurso Público”.



    Em 08/03/2024, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do PCA 0001389-44.2023.2.00.0000, até o julgamento de mérito deste Mandado de Segurança, a fim de restabelecer os efeitos da Portaria de Interinidade 20/2022, que designou o ora Impetrante como interino do 1º Tabelionato de Notas e Único Ofício de Protesto de Títulos e de Registro de Imóveis da Comarca de Campina Grande/PB.



    Na sequência, Ivana Borborema Cunha Lima, na condição de litisconsorte passiva necessária, interpôs Agravo Interno, alegando que:



    “No caso em apreço, entende-se que não seria possível a impetração de mandado de segurança, pois há pendência de recurso interposto em face do ato/decisão indicado como coator; o que ensejaria, data vênia, a extinção sem resolução de mérito do writ, por força da incidência do art. 201, I e I do RISTF à situação em deslinde. 



    [...]



    Douto Ministro, caso não acolhida a pretensão atinente ao tópico anterior, torna-se oportuno destacar que a prevenção fixada por certidão nos autos merece reparo, data máxima vênia.



    [...]



    Percebe-se com clareza, data vênia, a incidência do art. 69, §2º do RISTF ao caso, entendendo-se que deve o feito ser encaminhado para nova distribuição, oportunidade em que o novo relator deverá reapreciar, e ato contínuo, indeferir a liminar outrora concedida pelo Exmo. Min. Alexandre de Moraes, nos moldes do art. 64, §4º do CPC.



    [...]



    Conforme art. 39, §2º da Lei nº 8.935/94, em caso de vacância no Cartório, será designado o substituto mais antigo para responder pelo expediente até posterior provimento do cargo, in verbis: 



    [...]



    Entretanto, observa-se que tal dispositivo não foi devidamente seguido, uma vez que a Requerente detém a posição de substituta mais antiga do cartório, precedendo o Sr. Allyson nesse aspecto. 



    Além disso, os supostos obstáculos apresentados na Súmula Vinculante 13/STF e no Provimento 77/2018 CNJ não devem ser invocados neste caso específico. 



    [...]



    Mesmo que a Súmula e o Provimento mencionados fossem aplicáveis, é relevante destacar que a agravante foi designada como interina antes da publicação de ambos. 



    [...]



    Logo, diante de todo o contexto ora delineado, entende-se por necessário que se reforme a decisão recorrida, inclusive nos moldes da jurisprudência do STF, que indica não ser hipótese de impetração de MS em casos que há fatos contestáveis, como na situação em deslinde (MS 36821 / DF - DISTRITO FEDERAL - MANDADO DE SEGURANÇA - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 29/11/2019 - Publicação: 04/12/2019)” (eDoc. 16) 



    Notificada a autoridade impetrada para os fins do art. 7º, I, da Lei 12.016/2009, o Conselho Nacional de Justiça, em cumprimento à determinação exarada nos autos, prestou informações, nos seguintes termos:



    “O Procedimento de Controle Administrativo de autos n. 0001389-44.2023.2.00.0000 foi instaurado em 1º de março de 2023 por Ivana Borborema Cunha Lima contra a Portaria de Interinidade n. 20, de 27 de junho de 2022, subscrita pelo desembargador Frederico Martinho da Nóbrega, Corregedor-Geral da Justiça do Estado da Paraíba (CGJ-PB). O ato questionado tem como objeto a contestação de atos administrativos referentes à designação de tabeliães interinos para o 1º Tabelionato de Protesto de Títulos e Documentos e Único Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Campina Grande, Estado da Paraíba, inscrita no Cadastro Nacional de Serventias (CNS) da Corregedoria Nacional de Justiça sob o n. 07.154-8. 



    [...]



    O TJPB, em sua manifestação datada de 28 de março de 2023, defendeu a legalidade do ato administrativo questionado, alegando que a escolha do tabelião interino seguiu critérios objetivos e legítimos, pautados na capacidade técnica e na experiência do designado, Alysson Roberto Alves Cavalcanti, para o exercício da função interina, em conformidade com a legislação vigente e com as normas do CNJ sobre a matéria. 



    No entanto, após cuidadosa análise dos autos e das informações prestadas, identifiquei a necessidade de uma revisão crítica das regras de impedimento ao nepotismo adotadas pelo TJPB, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelecida na ADI n. 1183. A Corte esclareceu, no citado precedente, que a substituição por períodos superiores a seis meses sem a realização de concurso público constitui uma exceção, não uma regra, destinada a casos específicos de vacância. Portanto, o interregno de atuação do substituto mais antigo, designado pelo então titular, na qualidade de interino, deve seguir a regra temporal prevista no art. 236, § 3º, da Constituição da República. 



    Com base nesse entendimento, reconheci que, embora as regras que vedam o nepotismo busquem preservar a moralidade e a impessoalidade na Administração Pública, sua aplicação não deveria impedir a designação da requerente como interina, considerando a singularidade do caso e tendo como finalidade a preservação da continuidade e da qualidade da prestação do serviço notarial. 



    [...]



    Por tais motivos, proferi a decisão monocrática ora questionada no presente Mandado de Segurança, em que declarei a nulidade da Portaria de Interinidade n. 20, de 27 de junho de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba, determinando ao órgão correcional a designação de Ivana Borborema Cunha Lima para responder interinamente pelo 1º Ofício do Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos e Registro de Imóveis da comarca de Campina Grande, na qualidade de substituta mais antiga. Impus, na decisão, a estrita observância do limite temporal de 6 (seis) meses estabelecido pela Suprema Corte no julgamento da ADI n. 1.183 para a interinidade ora deferida, considerada a modulação de efeitos estabelecida no julgamento dos Embargos de Declaração à ADI, ao término do qual deveria haver a designação de novo interino. Finalmente, determinei ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba a abertura de novo concurso público para o provimento do 1º Ofício do Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos e Registro de Imóveis da comarca de Campina Grande e de todas as serventias que remanesciam vagas no Estado no prazo máximo de 6 (seis) meses. 



    [...]



    O feito, atualmente, aguardava inclusão em pauta para apreciação do recurso administrativo pelo Plenário, em cumprimento ao art. 115 do Regimento Interno do CNJ. Todavia, em virtude da impetração, reputo conveniente promover a suspensão do andamento Procedimento de Controle Administrativo até decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela concessão da ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. INTERINIDADE DA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CAMPINA GRANDE/PB. VACÂNCIA. DESIGNAÇÃO DE FILHA DO ANTIGO TITULAR PARA ATUAR COMO INTERINA. IMPOSSIBILIDADE. NEPOTISMO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 2º, § 2º, DO PROVIMENTO Nº 77/2018 DO CNJ. PRINCÍPIO DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE, PREVISTO NO ARTIGO 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE NÃO PODE PERPETUAR. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.” 



    É o Relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação.



    Conforme tenho afirmado, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável” (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que “se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança” (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142).



    Conforme já assentado quando da análise da medida liminar, o Conselho Nacional de Justiça, por meio de seu Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, analisando o PCA 0001389-44.2023.2.00.0000, proferiu decisão na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por Ivana Borborema Cunha Lima para, dentre outras providências:



    “a) declarar a nulidade da Portaria de Interinidade n. 20, de 27 de junho de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba;



    b) determinar à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado da Paraíba que promova a designação de Ivana Borborema Cunha Lima para responder interinamente pelo 1º Ofício do Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos e Registro de Imóveis da comarca de Campina Grande, na qualidade de substituta mais antiga;”.



    Transcrevo abaixo os fundamentos apresentados pelo Conselheiro Relator:



    “A delegação do serviço notarial e registral sob exame foi outorgada a Ivandro Moura Cunha Lima antes da promulgação da Constituição da República — a Associação dos Notários e Registradores do Brasil registra que o titular respondia pela serventia desde 29 de abril de 19641 . É, portanto, um dos casos pré-constitucionais com os quais o CNJ vem lidando em reiteradas oportunidades. A Corregedoria Nacional de Justiça, em decisões proferidas em 24 de janeiro e em 12 de julho de 2010, afirmou a legalidade do provimento originário de Ivandro Cunha Lima.



    A requerente exercia a função de Escrevente desde 4 de maio de 1981 (id 5044959, p. 2). Em 25 de maio de 1988, Ivana Cunha Lima Sabino foi nomeada pelo Governador do Estado da Paraíba para “exercer o cargo de Tabeliã e Escrivã, 2ª Substituta, do Cartório do 1º Ofício, Privativo do Protesto e do Registro de Imóveis e Escrivania da 1ª Vara de Campina Grande” (id 5044959, p. 4). A substituta mais antiga era, à época, Marta Cunha Lima de Oliveira (id 5044959, p. 3).



    Há, nos autos, registro de que Ivana Cunha Lima Sabino respondeu pela serventia, na qualidade de substituta, em diversos afastamentos do titular para o exercício de cargos públicos entre os anos de 1991 e 1999 e 2003 a 2006 (id 5044959, p. 8-13).



    Além de Ivana e Marta, a Portaria n. 2/2017 do Juízo da Vara de Feitos Especiais da comarca de Campina Grande homologa a indicação de um terceiro escrevente substituto: Alysson Roberto Alves Cavalcanti é designado para responder pelo serviço “em caso de impedimento e suspeição” a partir de 23 de março de 2017 (id 5080221, p. 93).



    Esta era a situação dos prepostos do titular do serviço em 28 de maio de 2022, data de falecimento de Ivandro Moura Cunha Lima.



    [...]



    Como consequência do ocorrido, Ivana Borborema Cunha Lima dirige ofício ao desembargador Corregedor em 31 de maio de 2022, informando estar “assumindo interinamente” o serviço e solicitando “a devida homologação” da interinidade (id 5080221, p. 120).



    Na mesma data, Alysson Roberto Alves Cavalcanti encaminha instrumento similar à CGJPB colocando-se à “disposição como indicação de interino” por não incorrer “nos impedimentos constantes do § 2º do Art. 2º e Art. 3º do Provimento Nº 77 de 07/11/2018” da Corregedoria Nacional de Justiça (id 5080221, p. 105).



    Em 21 de junho de 2022, o desembargador Corregedor-Geral da Justiça analisou os requerimentos divergentes e pronunciou-se em favor de Alysson (id 5080221, p. 36-39). Sua decisão, fundamentada em parecer do juiz Corregedor Ely Jorge Trindade, rechaça o pleito da ora requerente por considerá-la “impedida de indicação”, pois “Ivana Cunha Lima Sabino é filha do delegatário anterior, conforme declarado”.



    [...]



    No entanto, a Gerência de Fiscalização Extrajudicial da CGJPB certificou que, “de acordo com o cadastro de prepostos existente no ambiente do Selo Digital, a serventia possui apenas um preposto qualificado como escrevente substituto, correspondendo [à] Sra. Ivana Borborema Cunha Lima” (id 5080221, p. 76).



    Nesse sentido, em diligência ao Justiça Aberta, verifica-se que Ivana Borborema Cunha Lima foi cadastrada no sistema como substituta em 17 de julho de 2015 pelo titular Ivandro. A requerente permaneceu nesta condição até 29 de novembro de 2022, data em que o registro eletrônico foi alterado por Alysson Roberto Alves Cavalcanti, responsável pelo expediente, substituindo-a por Francisco de Fátima da Costa Neves.



    Sendo essa a situação atual do 1º Ofício do Tabelionato de Notas, de Protesto de Títulos e Registro de Imóveis da comarca de Campina Grande, passo a justificar as razões e as peculiaridades que, a meu sentir, justificam o acolhimento excepcional do requerimento inicial.



    [...]



    O pleito é trazido a este Conselho pela substituta que, atuante na serventia há mais de quarenta anos, respondeu efetivamente pelo serviço por mais de uma década.



    A nomeação da requerente como substituta ocorreu em 1984, muitos anos antes do estabelecimento do marco regulamentar hoje vigente que rejeita a manutenção no serviço de parente do anterior delegatário.



    [...]



    O delegatário Ivandro Moura Cunha Lima, ao afastar-se do exercício de suas atribuições notariais e registrais para ocupar o cargo de eletivo representando o Estado da Paraíba, indicou a requerente para substituíla entre 1991 e 1999.



    Também entre 2002 e 2005 a postulante foi designada para responder pelo serviço em virtude de nova investidura em mandato eletivo, incompatível, temporariamente, com a delegação.



    Nessa ordem de ideias, a designação muito antecede o julgamento do paradigmático Procedimento de Controle Administrativo de autos n. 0007256-33.2014.2.00.0000, ocorrido em 9 de dezembro de 2015, e os atos regulamentares da Corregedoria Nacional que obstaculizariam a nomeação.



    Para além disso, é importante frisar que, ao julgar a ADI 1183, o STF eliminou a possibilidade de manutenção de substituto sem vínculo com a Administração por mais de seis meses, o que elimina o risco de perpetuação da “interinidade-definitiva”, nos dizeres do conselheiro Alkmim, e coloca em nova perspectiva o cotejo entre a vedação ao nepotismo, por um lado, e o interesse público na continuidade da prestação da atividade notarial e registral, por outro lado.



    [...]



    A decisão da Corte ao julgar a ADI 1183, que se presta à constitucionalidade de dispositivos da Lei de Cartórios, ressalta a necessidade de se conciliar o princípio da continuidade do serviço público com a exigência constitucional de concurso público para ingresso na função notarial e registral.



    A decisão do STF, embora reafirme a indispensabilidade do provimento regular da delegação nos termos do art. 236 da Constituição, também reconhece situações em que a substituição ad hoc se faz necessária para a manutenção ininterrupta do serviço.



    [...]



    Penso, assim, que a fixação de prazo para o exercício da substituição acaba por mitigar a repudiada perpetuação do delegatário no serviço. E, no caso concreto, a substituta mais antiga, nomeada pelo antigo titular, apresenta-se como o agente mais adequado para assumir a função temporariamente e liderar o processo de migração do acervo da serventia para o novo titular, aprovado em concurso público, ou ainda para o delegatário titular que venha, porventura, a substituí-la na hipótese de não provimento da vaga em 6 (seis) meses. A experiência adquirida no exercício das atividades notariais e registrais, bem como o conhecimento específico das práticas e procedimentos da serventia em questão, pelas quais respondeu a autora por mais de dez anos, são atributos indispensáveis para a manutenção da qualidade e eficiência dos serviços prestados.



    Havendo, nesse sentido, comprovação de que o atual ocupante precário da delegação é mais moderno na lista de substitutos do cartório que a requerente, penso que os pedidos formulados devem ser deferidos para garantir-lhe a interinidade até nova outorga do serviço ou até o escoamento do prazo arbitrado pelo Supremo Tribunal Federal, o que suceder primeiro.



    [...]



    O reconhecimento do direito da requerente em ocupar a interinidade na serventia pelo prazo fixado pela Constituição e pelo Supremo Tribunal parece-me ser a solução de melhor direito para a presente lide.”



    Entretanto, ao contrário do que assentado, há afronta às normas que disciplinam a designação de interinos, uma vez que a decisão impugnada, proferida no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, permite à Ivana Borborema Cunha Lima assumir a interinidade da serventia em decorrência do falecimento do titular, com quem possuía vínculo familiar, em franca contrariedade ao artigo 2º, §§ 1º e 2º, do Provimento 77/2018-CNJ (redação mantida pelo art. 66, §2º, do Provimento 149/2023):



    “Art. 2º. Declarada a vacância de serventia extrajudicial, as corregedorias de Justiça dos estados e do Distrito Federal designarão o substituto mais antigo para responder interinamente pelo expediente.



    § 1.º A designação deverá recair no substituto mais antigo que exerça a substituição no momento da declaração da vacância.



    § 2.º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.”



    O próprio Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir, por meio do Provimento 77/2018 (mantido, no ponto, pelo Provimento 149/2023), a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. 



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Igual raciocínio deve ser aplicado em relação às disposições contidas no Provimento 149/2023, no particular.



    O Plenário desta CORTE, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO. NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.”



    Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput, da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que “[o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...)” (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que “os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art.